Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RÉU QUE PRATICA CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
2. Nos termos do art. 44, § 3o, do CP, não há como deferir a substituição da pena privativa da liberdade por uma pena restritiva de direitos, uma vez que a medida não é socialmente recomendável, tendo em vista que o réu praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.